Tribunal: TJDFT
Processo: 0747921-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou o Distrito Federal na obrigação de fornecer o aparelho CPAP COM MÁSCARA ORONASAL na rede pública de saúde do Distrito Federal, observados os critérios do sistema de regulação.

2. A autora realiza acompanhamento no Hospital Regional da Asa Norte por apresentar Apneia Obstrutiva do Sono em pausas respiratórias, que determinam sono superficial e fragmentado, assim como também constantes reduções na oxigenação do organismo, resultando em aumento do risco de eventos cardiovasculares agudos, como Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Encefálico (AVC). Necessita, com urgência, dos insumos CPAP COM MÁSCARA ORONASAL, para evitar o agravamento do quadro clínico e complicações, inclusive óbito, segundo laudo médico de ID 43828529.

3. Em resposta ao ofício da Defensoria (ID 43828530), o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição do requerente na lista de espera e relatou a situação de desabastecimento, sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do aparelho pretendido, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA.

4. Destaca-se, inicialmente, que não há classificação de risco/prioridade para o recebimento do equipamento ora vindicado, bem como a ausência de previsão da Administração Distrital no atendimento da demanda de saúde.

5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

6. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente delicado quadro de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.

7. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da recorrente (urgência vislumbrada), que aguarda por pelo menos 6 meses (data do laudo médico) para o recebimento do aparelho.

10. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

11. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar à parte autora o aparelho pretendido (CPAP COM MÁSCARA ORONASAL), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.

12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.

13. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.